Tribunal: TJMT
Processo: 1003996-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003996-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ALVES SANTOS DA SILVA - CPF: 839.975.391-20 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – TESE INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS TENTATIVAS E DA IMPOSSIBILIDADE, BEM COMO, DO CONSUMO EM EXCESSO – COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Alegando impossibilidade da leitura do hidrômetro e de recuperação de consumo, deveria a parte ré comprovar a tentativa e impossibilidade de acesso, entretanto, além de não ter demonstrado, não expediu notificação a autora e o documento oficial existente nos autos cientifica a autora apenas de excesso de consumo.

O mero inadimplemento contratual, sem corte no fornecimento do serviço e nem cobrança ofensiva, nem apontamento de nome da empresa em cadastros restritivos de crédito, não gera danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA ALVES SANTOS DA SILVA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela autora (apelante) contra CAB CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO, que julgou improcedente a ação, revogou a tutela anteriormente deferida e condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, contudo, suspensa a exigibilidade pela AJG.

A apelante defende que não restou comprovado documentalmente, a tese da apelada de que a apelante inviabilizou o acesso ao hidrômetro, trazendo apenas provas produzidas unilateralmente, “print” de sistema, deixando de colacionar fotos ou outro documento, que comprovem as tentativas frustradas de realizar a leitura.

Pontua também que, em nenhum momento fora notificada da impossibilidade de acesso ao hidrômetro, situação que poderia ter ocorrido, de várias maneiras, sem utilização de códigos, de forma simples, por meio da própria conta ou um simples comunicado, principalmente porque a consumidora –apelante é pessoa analfabeta.

Além disso, argumenta que a apelada em 16/02/2018, informou à apelante acerca de um excesso de consumo em relação a fatura com vencimento no mês de 01/2018; não foi informada em momento nenhum de que a concessionaria não estava conseguindo ter acesso ao hidrômetro; e que ela (apelante) nunca alterou o local do hidrômetro.

Nestes termos, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do débito decorrente da fatura com vencimento em 01/2018 e reconhecer como valor devido a média de consumo de R$ 65,00.

Argumenta ainda que consoante determinado na antecipação da tutela, quando as faturas foram emitidas com valores acima da média mensal, a apelante realizou depósitos judiciais no montante de R$ 1.070,49.

Assevera que mesmo depositando judicialmente, a apelada continuou enviando avisos de débitos, ameaças de corte e o juiz não se manifestou quanto aos depósitos judiciais; agora, está sendo cobrada no valor de R$ 16.898,88, o que é impagável, sendo as contas de um mês a outro sextuplicado.

Requer, ainda a condenação em danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões (id. 50959048) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Incialmente, preenchidos os requisitos, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito, face a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação à apelante.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito cc Indenização por Danos Morais e proposta pela autora (apelante) contra CAB CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO, que julgou improcedente a ação, revogou a tutela anteriormente deferida e condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, contudo, suspensa a exigibilidade pela AJG.

São três os pontos a serem analisados.

I – Pleito de declaração de suspensão da fatura com vencimento em 01/2018, no valor de R$ 286,00 e a readequação do cálculo para reconhecer como legítimo o valor correspondente a média de consumo, no montante de R$ 65,00.

II – Seja analisado os depósitos judiciais realizados ao longo da demanda, tornando-os corretos, e declarada a suspensão das cobranças que vem sendo realizada pela apelada, bem como reconhecida a média de consumo da apelante em R$65,00.

III – Indenização por danos morais.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Isso porque, embora a tese da apelada de impossibilidade de aferir o equipamento e, que, quando o leiturista conseguiu o acesso, se apurou valor acima da média mensal e, portanto, direito a recuperação de consumo, tenho que não restou comprovado nos autos a tentativa de leitura, tampouco impossibilidade de acesso para leitura.

Ao contrário, o que existe nos autos de documento oficial da apelada está inserido no id. 50956987, página 2, e se refere a comunicado à apelada, de excesso de consumo, datada de 16/01/2018.

Para ilustrar, trago a colação trecho do documento mencionado:

“Prezado (a) Cliente, informamos que a fatura de serviço da ÁGUA CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO referente ao mês 01/2018 foi emitida com o consumo de 49 m2, superior ao consumo médio nos meses anteriores.

Leitura Anterior: 1622

Data: 14/12/2017

Leitura Atual: 1848

Data: 13/01/2018

Diante desta situação, anexamos à fatura panfleto com informações de como identificar possíveis vazamentos, bem como dicas para economizar agua e preservar o meio ambiente.

(...)”

Nota-se, que a tese de que recuperação de consumo só veio quando da apresentação da contestação, sendo que até o momento a apelada não tinha conhecimento.

Veja-se que a perícia no hidrômetro juntada (id. 50958958, página 9) demonstra que ela foi realizada no mesmo dia 16/01/2.018, ou seja, no dia do comunicado de excesso de consumo.

Como se vê, não houve notificação da apelada, sobre dificuldade de acesso ao hidrômetro.

Para ilustrar:

“RECURSO INOMINADO.PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIDO. OSCILAÇÃO NO VALOR DA FATURA DE ÁGUA QUE DEU CAUSA AO INADIMPLEMENTO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO DE SERVIÇO. CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA MENSAL
DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE LEITURA NO HIDRÔMETRO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TENTATIVA E IMPOSSIBILIDADE DA LEITURA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS FATURAS PAGAS EM VALORES ACIMA DA MÉDIA QUE DEVEM SER EMITIDAS NOS VALORES ADEQUADOS. QUANTUMFIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0025040-38.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 20.07.2020) destaquei

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COPEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA EXORBITANTE E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. COBRANÇA EXORBITANTE ACIMA DA MÉDIA MENSAL. TESE RECURSAL DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO. RECLAMADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA EXORBITANTE.
FATURAS SEM LEITURA QUE DEVERÃO SER CALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DO CONSUMO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESESANTES DA CONSTATADA IRREGULARIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 6.4 DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.11 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUE DEVE SER ARBITRADO DE ACORDO COMQUANTUM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E CONFORME OS PARÂMETEROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0024437-06.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 03.10.2019) destaquei

Se é verdade a tese da apelada, de que por vários meses foram cobradas as faturas pela média, por dificuldade de acesso ao aparelho, nada impedia que ela enviasse à autora uma notificação a respeito da situação.

Ademais, as telas de sistemas anexadas, tanto na contestação quanto nas contrarrazões, se tratam de provas unilaterais e não prestam, isoladamente, para fazer prova, nem da alegada diferença de consumo e nem da tentativa ou impossibilidade para aferir o hidrômetro.

Os únicos documentos oficiais dos autos são Comunicado de Excesso de Consumo e a Perícia do Hidrômetro; contudo, nenhum deles faz provas das alegações da apelada.

Desta feita, a meu ver há que suspender a exigibilidade da fatura 01/2018 no valor de R$ 268,00 e a readequação do cálculo, para reconhecer como legítimo o valor correspondente a média de consumo, no montante de R$ 65,00, devendo o valor ser considerado até o último depósito da apelante nos autos, devidamente autorizado por decisão judicial, que suspendeu os efeitos da mora, da qual a apelada não recorreu.

No que tange à tese de danos morais, não merece acolhimento.

Isso porque não houve inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito e nem suspensão do fornecimento; registre-se ainda que a apelante não apresentou qualquer situação que pudesse demonstrar que a cobrança indevida tenha causado uma repercussão negativa para a pessoa jurídica ou à sua imagem.

Trata-se o caso de mero inadimplemento contratual, lembrando-se que não houve corte no fornecimento do serviço, não restou configurada nenhuma cobrança ofensiva, nem apontamento de nome da empresa em cadastros restritivos de crédito.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, julgando-se parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a suspensão da fatura 01/2018 no valor de R$ 268,00 e a readequação do cálculo, para reconhecer como legítimo o valor correspondente à média de consumo, no montante de R$ 65,00, devendo o valor ser considerado até o último depósito da apelante nos autos, devidamente autorizado por decisão judicial, que suspendeu os efeitos da mora.

Tendo em vista que a parte autora decaiu da parte mínima, inverto o ônus sucumbencial, ficando integralmente ao cargo da Ré.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020